Tribunal: TCU
Processo: 001.706/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1338/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, e adotar a medida elencada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 001.706/2026-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Claudia Maria Martins Franco (XXX.541.667-XX); Ednilza Tavares Trindade da Paixao (XXX.742.314-XX); Joao Ferreira Magalhaes (XXX.496.632-XX); Oliveira Goncalves Mendes (XXX.959.558-XX); Wilson Manno (XXX.775.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Para o ato de pensão civil de Marilena Campos Manno, informar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que o Sr. Wilson Manno acumula benefício de pensão do RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.